Tribunal: STJ
Processo: 0015217-89.2021.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016660 - SP
(2025/0305862-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: AMADEU LARANJEIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: GILBERTO CHINELI FILHO
EMBARGANTE
: IRACEMA DOS SANTOS MOREIRA
EMBARGANTE
: JOERLEI JACIR PADILHA LUNA
EMBARGANTE
: JOSE ZEFERINO
EMBARGANTE
: MARGARIDA GULYAS GONCALVES
EMBARGANTE
: MARIA APARECIDA MARASCHIELLO
EMBARGANTE
: NEITH BENTO DA CUNHA SALLES
EMBARGANTE
: NELSON FARIA VALENCE
EMBARGANTE
: WALTON GONCALVES TEIXEIRA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: ROBERTO MENDES MANDELLI JUNIOR - SP126160
INTERES.
: ASSOCIACAO DOS MILITARES ESTADUAIS DE SAO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – Nos termos do
do Código de Processo Civil, caberá a oposição de
art. 1.022
embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
i)
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
II – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração.
III – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/05/2026
18/05/2026,
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56921887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2026 14:14:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 668c2dd7-c881-482e-ae69-96484ca5b6d3

Brasília,
.
18 de maio de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56921887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2026 14:14:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 668c2dd7-c881-482e-ae69-96484ca5b6d3

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016660 - SP
(2025/0305862-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: AMADEU LARANJEIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: GILBERTO CHINELI FILHO
EMBARGANTE
: IRACEMA DOS SANTOS MOREIRA
EMBARGANTE
: JOERLEI JACIR PADILHA LUNA
EMBARGANTE
: JOSE ZEFERINO
EMBARGANTE
: MARGARIDA GULYAS GONCALVES
EMBARGANTE
: MARIA APARECIDA MARASCHIELLO
EMBARGANTE
: NEITH BENTO DA CUNHA SALLES
EMBARGANTE
: NELSON FARIA VALENCE
EMBARGANTE
: WALTON GONCALVES TEIXEIRA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: ROBERTO MENDES MANDELLI JUNIOR - SP126160
INTERES.
: ASSOCIACAO DOS MILITARES ESTADUAIS DE SAO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – Nos termos do
do Código de Processo Civil, caberá a oposição de
art. 1.022
embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
i)
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
II – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração.
III – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
opõem embargos de
AMADEU LARANJEIRA DA SILVA E OUTROS
declaração contra o acórdão proferido em sede de agravo interno no agravo em
recurso especial que, por unanimidade, negou-lhe provimento, cuja ementa transcrevo

(fl. 504e):

Documento eletrônico VDA55992581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:09
Código de Controle do Documento: 49efe72e-224e-4615-af8b-c4a1de3f622f

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS
DO ACÓRDÃO.
. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL
SÚMULA N. 283/STF
DE ORIGEM ACERCA DO TEOR DO TÍTULO EXECUTIVO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA N. 07/STJ APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo
Tribunal Federal.
II –
, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou a
In casu
desconstituição do título em que se funda a ação de cobrança, demandaria
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de
recurso especial, à luz do óbice contido na
.
Súmula n. 7/STJ
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.

Sustentam os Embargantes que o julgado padece de omissão, porquanto
"apresentaram fundamentação suficiente para expressar a controvérsia recursal, ainda,
restou evidente que a pretensão recursal dos particulares não se consubstancia na
revisão de premissas fáticas adotadas pela E. Corte de Origem, mas tão somente a
anulação de aresto que subjuga a legislação federal invocada, ao autorizar a
desconstituição do título executivo fora das hipóteses legais" (fls.
).
524/525e
Postulam, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para que sejam
reconhecidas a omissão e o erro de fato (fls.
).
517/524e
Impugnação às fls. 526/528e.
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO
Defendem os Embargantes que há omissão a ser suprida, nos termos do
II, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
O dispositivo em foco preceitua que caberá a oposição de embargos de
declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão
i)
ii)
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
A
, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
omissão
deixar de se manifestar acerca de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O atual Estatuto Processual considera, ainda, omissa a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
Documento eletrônico VDA55992581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:09
Código de Controle do Documento: 49efe72e-224e-4615-af8b-c4a1de3f622f

conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do mesmo diploma legal impõe a
art. 489
necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão,
em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar
a conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que
deixou de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá
havido omissão suscetível de correção pela via dos embargos de
declaração. Não é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo,
embargos de declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a
pronunciar-se sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no
texto normativo ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos
os pontos levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a
conclusão adotada na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado. 23a ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2025. p. 997 - destaquei).

Nessa linha, a Corte Especial deste Superior Tribunal assentou: "o teor do
§ 1o, inc. IV, do
, ao dispor que 'não se considera fundamentada
art. 489,
CPC/2015
qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador', não significa que o julgador tenha que enfrentar
todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que
sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador" (EDcl nos
, Rel. Ministro Og Fernandes, j. 18.11.2020, DJe 26.11.2020).
EREsp n. 1.169.126/RS
Observados tais parâmetros legais, teóricos e jurisprudenciais, não verifico
o vício apontado pelos Embargantes.
Transcrevo, por oportuno, os seguintes excertos do acórdão mediante o qual
foi julgado o Agravo Interno ora embargado (fls.
):
507/510e

Não assiste razão aos Agravantes, porquanto o tribunal de origem decidiu a
questão da coisa julgada sob o fundamento de que a pretensão de
cobrança tinha como pressuposto a ordem mandamental objeto da ação
coletiva, logo, desconstituída aquela ordem, desaparece o direito às
parcelas não alcançadas pela prescrição, consoante os seguintes excertos
do acórdão recorrido (fl. 175e):
Documento eletrônico VDA55992581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:09
Código de Controle do Documento: 49efe72e-224e-4615-af8b-c4a1de3f622f

E nem venham os autores, ora apelantes, argumentar com
passagem, que se encontra no acórdão que julgou a apelação
interposta na ação de cobrança, pois o fato de inexistir a tríplice
identidade, pressuposto da coisa julgada, não implica dizer que,
alterado o desfecho do mandado de segurança coletivo, isto não
venha a repercutir na coisa julgada que se formou na ação de
cobrança, valendo aqui invocar, a contrário senso, o fragmento
que se segue à parte destacada pelos recorrentes com negrito,
sublinhado e cor amarela.
Dito de outra forma, cuida-se de reconhecer que, como a
pretensão de cobrança tinha como pressuposto a ordem
mandamental objeto da ação coletiva, desconstituída aquela
ordem, desaparece o direito às parcelas imprescritas porque
arrimado no noticiado reconhecimento, cabendo invocar, neste
passo, a regra dos artigos 493, 771 e parágrafo único, ambos do
Código de Processo Civil.

Nas razões do Recurso Especial, tal fundamentação não foi refutada,
implicando a inadmissibilidade do recurso, uma vez que a falta de
impugnação a fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido
atrai a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal
Federal (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
”).
abrange todos eles
[...]
Ademais, acerca do tema, a Corte
após minucioso exame dos
a qua,
elementos fáticos contidos nos autos, consignou (fl. 175e):

Nessa toada, impertinente, com a devida vênia, a alegação de
que nada impede a propositura de ação de cobrança na
hipótese de anterior impetração de mandado de segurança
coletivo, pois, desta afirmação não resulta que, havendo
mandado de segurança em que se reconheça o direito que é
pressuposto da ação de cobrança, e uma vez desconstituído o
título em que esta se funda, possa subsistir a exigibilidade das
parcelas, precisamente porque estão umbilicalmente ligadas à
solução do mandamus.

Vale ressaltar que esta Corte firmou orientação no sentido de não ser
possível, em recurso especial, rever o entendimento do tribunal de origem
acerca do teor do título em execução, para aferir eventual ofensa à coisa
julgada, à luz do enunciado da
.
Súmula 7/STJ

Assinale-se: o óbice da
foi aplicado pois esta Corte firmou
súmula n. 7/STJ
orientação no sentido de não ser possível, em recurso especial, rever o entendimento
do tribunal de origem acerca do teor do título em execução, para aferir eventual ofensa
à coisa julgada.
Noutro vértice, nas razões do Recurso Especial
não foi refutada
,
fundamentação suficiente à manutenção do acórdão recorrido, implicando a
inadmissibilidade do recurso, incidindo a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do
Colendo Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles”.
Documento eletrônico VDA55992581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:09
Código de Controle do Documento: 49efe72e-224e-4615-af8b-c4a1de3f622f

Com efeito, depreende-se da leitura da decisão embargada que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina
normativa e cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
Assim, constatada apenas a discordância dos Embargantes com o deslinde
da controvérsia, não restou demonstrada hipótese a ensejar a integração do julgado.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios,
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
art. 1.022
v.g.
Corte Especial, EDcl no AgInt nos
, Rel. Ministro Ricardo
EAREsp n. 1.990.124/MG
Villas Bôas Cueva, DJe 14.8.2023; Primeira Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl
nos EDcl no
, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 7.6.2023; e
REsp n. 1.745.723/RJ
Segunda Turma, EDcl no AgInt no
, Rel. Ministra Assusete
AREsp n. 2.124.543/RJ
Magalhães, DJe 23.5.2023).
Posto isso,
os Embargos de Declaração.
REJEITO
Documento eletrônico VDA55992581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:09
Código de Controle do Documento: 49efe72e-224e-4615-af8b-c4a1de3f622f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.016.660 / SP
Número Registro: 2025/0305862-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00152178920218260053 06005925520088260053 10335585920158260053 152178920218260053
6005925520088260053
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMADEU LARANJEIRA DA SILVA
AGRAVANTE : GILBERTO CHINELI FILHO
AGRAVANTE : IRACEMA DOS SANTOS MOREIRA
AGRAVANTE : JOERLEI JACIR PADILHA LUNA
AGRAVANTE : JOSE ZEFERINO
AGRAVANTE : MARGARIDA GULYAS GONCALVES
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA MARASCHIELLO
AGRAVANTE : NEITH BENTO DA CUNHA SALLES
AGRAVANTE : NELSON FARIA VALENCE
AGRAVANTE : WALTON GONCALVES TEIXEIRA
ADVOGADOS : WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADOS : ROBERTO MENDES MANDELLI JUNIOR - SP126160
FERNANDA PAULINO - SP308456
INTERES.
: ASSOCIACAO DOS MILITARES ESTADUAIS DE SAO PAULO
Documento eletrônico VDA56866451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:05:41
Código de Controle do Documento: e1926840-a6e0-414e-a7da-c112a8eb6bfb

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AMADEU LARANJEIRA DA SILVA
EMBARGANTE : GILBERTO CHINELI FILHO
EMBARGANTE : IRACEMA DOS SANTOS MOREIRA
EMBARGANTE : JOERLEI JACIR PADILHA LUNA
EMBARGANTE : JOSE ZEFERINO
EMBARGANTE : MARGARIDA GULYAS GONCALVES
EMBARGANTE : MARIA APARECIDA MARASCHIELLO
EMBARGANTE : NEITH BENTO DA CUNHA SALLES
EMBARGANTE : NELSON FARIA VALENCE
EMBARGANTE : WALTON GONCALVES TEIXEIRA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO : ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO : SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: ROBERTO MENDES MANDELLI JUNIOR - SP126160
INTERES.
: ASSOCIACAO DOS MILITARES ESTADUAIS DE SAO PAULO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:05:41
Código de Controle do Documento: e1926840-a6e0-414e-a7da-c112a8eb6bfb